Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-49.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016497-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRIK JOSE TOSTI - CPF: 901.254.871-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO APLICATIVO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO. LEI Nº 14.690/2023. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravo interno merece parcial provimento quando demonstrada abusividade na aplicação da taxa de juros no parcelamento automático, que superou o limite de 100% do valor da dívida original.

2. Conforme a Lei nº 14.690/2023, o total de encargos, incluindo juros e tarifas, está limitado a 100% do valor original da dívida, o que não foi observado pelo banco, que aumentou a dívida em 322%.

3. Mantém-se, todavia, a regularidade do parcelamento automático em si, previsto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, ante a ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento por falha no sistema.

4. Agravo interno parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PATRIK JOSE TOSTI
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em síntese, o agravante alega que: (i) não conseguiu efetuar o pagamento da fatura de dezembro/2023 por problemas no aplicativo bancário; (ii) após 5 dias de atraso, o banco realizou parcelamento automático da dívida em 24x com taxa de juros de 12,868% ao mês, aumentando o valor da dívida de R$ 32.539,89 para R$ 104.902,32, o que considera abusivo e desproporcional; (iii) o banco exigiu pagamento mínimo correspondente a 75% do valor da fatura para evitar o parcelamento, percentual que considera excessivo; (iv) não foi devidamente informado sobre as condições do parcelamento; (v) o banco está cobrando juros acima do limite legal de 100% da dívida original; (vi) a decisão monocrática e a sentença não enfrentaram adequadamente essas questões.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil sustenta a regularidade do parcelamento automático realizado em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, nega falha no aplicativo bancário e defende a manutenção da decisão monocrática por estar em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A controvérsia gira em torno da regularidade do parcelamento automático realizado pelo banco após o não pagamento integral da fatura de cartão de crédito do agravante, bem como dos juros aplicados nesse parcelamento.

De início, no que tange à alegada impossibilidade de pagamento da fatura por falha no aplicativo bancário, verifico que o agravante não trouxe aos autos nenhuma prova concreta deste fato. Não há prints de tela, protocolos de atendimento ou qualquer outra evidência que corrobore sua versão de que o sistema do banco apresentou problemas que o impediram de realizar o pagamento da fatura.

Quanto ao parcelamento automático em si, entendo que sua aplicação encontra amparo na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que estabelece:

"Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros."

Desta forma, a instituição financeira agiu dentro da normativa aplicável ao proceder ao parcelamento automático do saldo devedor não quitado no vencimento. Este entendimento está alinhado com a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais, conforme precedentes citados na decisão monocrática.

Entretanto, o agravante traz um ponto relevante que merece ser analisado:
o montante dos juros aplicados no parcelamento automático.

Segundo documentos dos autos e a própria contestação do banco, a dívida original era de
R$ 32.539,89 e foi parcelada em 24x de R$ 4.370,93, totalizando R$ 104.902,32
.
Isso significa que os juros e encargos financeiros somaram R$ 72.362,43, valor que representa 222,38% do valor principal da dívida.

Neste ponto, assiste razão ao agravante quando alega que os juros aplicados são abusivos e desproporcionais. Com efeito, a Lei nº 14.690, de 1º de setembro de 2023, que alterou regras sobre o superendividamento dos consumidores, limita o total dos encargos a 100% do valor principal da dívida, incluindo juros, multas e outros encargos.

Este limite visa justamente coibir o superendividamento do consumidor, impondo um teto para os encargos financeiros que possam ser cobrados em situações como a dos autos. No caso concreto, a cobrança de encargos que superam em 222% o valor principal da dívida mostra-se flagrantemente abusiva e desproporcional.

Ademais, o banco agiu em desconformidade com o art. 2º da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que estabelece que o parcelamento deve ser realizado
"em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo".
Um parcelamento que mais que triplica a dívida original não pode ser considerado "mais vantajoso" para o consumidor.

Portanto, embora o parcelamento automático em si seja procedimento regular, a taxa de juros aplicada no caso concreto mostra-se abusiva e deve ser readequada para respeitar o limite legal de 100% do valor principal da dívida.

Quanto às demais alegações do agravante, não verifico ilegalidade no percentual do pagamento mínimo exigido pelo banco, pois tal condição está geralmente prevista em contrato e pode variar conforme a política da instituição financeira. Também não há comprovação de que o banco tenha deixado de informar adequadamente o consumidor sobre as condições do parcelamento.

Desta forma, o agravo interno merece parcial provimento apenas para limitar os juros e encargos do parcelamento automático a 100% do valor principal da dívida, reformando-se neste ponto a decisão monocrática.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e prover parcialmente o recurso inominado, determinando a limitação dos juros e encargos do parcelamento automático a 100% do valor principal da dívida, que deverá ser recalculado pela instituição financeira, mantendo-se os demais termos da decisão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025